Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-57.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Ação anulatória. Honorários advocatícios sucumbenciais. Alegada omissão. Parcelamento administrativo anterior ao ajuizamento da ação. Princípio da causalidade. Ausência de comprovação de quitação da verba honorária na via administrativa. Inexistência de
bis in idem
. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que a adesão da parte autora a parcelamento administrativo dos débitos tributários não afasta, por si só, a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, nem demonstra quitação da verba honorária discutida.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar
os fundamentos invocados nas contrarrazões aos primeiros embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se o parcelamento administrativo dos débitos afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (
iii
) determinar se há
bis in idem
na manutenção da verba honorária judicial diante da adesão ao parcelamento administrativo; e (
iv
) verificar a incidência do princípio da causalidade na hipótese em que o parcelamento antecede ao ajuizamento da ação.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à inclusão dos honorários em parcelamento administrativo e conclui que a alegação não afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, sobretudo diante da ausência de comprovação documental de que a verba honorária foi efetivamente contemplada no acordo.

5. A decisão não é omissa quando aprecia a matéria de forma suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, sendo o inconformismo insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

6. Os débitos discutidos já haviam sido objeto de parcelamento administrativo antes do ajuizamento da ação anulatória, o que afasta a caracterização de fato superveniente e
impõe a solução da controvérsia à luz do princípio da causalidade.

7. A condenação em honorários advocatícios também observa quem deu causa à instauração do processo, de modo que a parte que opta por
judicializar
controvérsia sobre obrigação já submetida à via administrativa assume o risco processual da improcedência da pretensão.

8. O reconhecimento de
bis in idem
exige prova concreta de que a verba honorária judicial foi incluída e quitada na esfera administrativa, premissa que não se verifica no caso.

9. O parcelamento administrativo do débito tributário não afasta automaticamente os honorários sucumbenciais, pois a discussão judicial sobre a validade da cobrança possui fundamento próprio e a verba honorária tem natureza jurídica distinta.

10. Afastar a condenação honorária com base em mera presunção de quitação administrativa esvazia a disciplina do art. 85 do CPC e compromete a eficácia do regime da sucumbência.

IV.
Dispositivo

11. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 493, 926 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 1047288-49.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.2.2025; STJ,
AREsp
n. 1.516.530/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11.10.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001335-93.2017.8.11.0093, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 9.7.2024; TJMT, AC n. 00590064-1.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 24.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1038141-20.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra
acordão proferido em 12 de fevereiro de 2026 e publicado em 18 de fevereiro de 2026, que acolheu os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando o total da condenação de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 277.850,19).

A presente demanda tem por origem Ação Ordinária n. 1001842-57.2021.8.11.0041, na qual
a ora embargante
buscou a anulação das
CDAs

ns
. 2020163069 e 20191710584, relativas a suposta ausência de recolhimento de ICMS, decorrentes dos Avisos de Cobrança
ns
. 817551/54/28/2019 e 264633/54/28/2019. A sentença julgou improcedente o pedido anulatório e condenou a empresa ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3o, I, do CPC.

Interposta apelação, o recurso foi integralmente desprovido por esta Câmara, mantendo-se
incólume
a sentença de origem. Nas contrarrazoes aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Estado, a embargante informou a adesão a parcelamento administrativo dos débitos objeto da ação e sustentou a prejudicialidade do pedido de majoração honor
á
ria, invocando a ocorrência de
bis in idem
e a aplicabilidade do Tema 400 do STJ.

Os primeiros Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, apontando omissão do acordão quanto
à
majoração dos honorários em grau recursal
,
foram acolhidos pelo acordão ora embargado (ID 346329891), que majorou os honorários em 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa. Naquela ocasião, o acordão expressamente consignou que não havia nos autos prova documental da inclusão da verba hon
o
r
á
ria no acordo de parcelamento e que eventual discussão sobre quitação deveria ser objeto de análise na fase de cumprimento de sentença.

Agora, a
embargante
opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão do acordão que acolheu os primeiros
embargos, por
não
ter enfrentado os fundamentos jurídicos invocados nas contrarrazoes: (a) fato superveniente consistente na adesão ao parcelamento administrativo com quitação de honorários na via administrativa; (b) tese de
bis in idem
; (c) aplicabilidade do Tema 400 do STJ (REsp 1.143.320/RS); e (d) necessidade de coerência e integridade jurisprudencial (art. 926 do CPC).

Requer o acolhimento dos embargos com o consequente afastamento da condenação e majoração honor
á
ria.

Em contrarrazões, a parte embargada requerer a rejeição dos
aclaratórios
.

E o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão — inexistência

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado os fundamentos jurídicos invocados nas contrarrazões aos primeiros embargos de declaração: (a) fato superveniente consistente na adesão ao parcelamento administrativo (art. 493 do CPC); (b) tese de bis in idem; (c) aplicabilidade do Tema 400 do STJ; e (d) coerência e integridade jurisprudencial (art. 926 do CPC).

O argumento não encontra suporte na realidade processual.

O acórdão embargado não
silenciou
sobre a questão. Ao contrário, enfrentou-a expressamente ao consignar que a alegação de inclusão de honorários em parcelamento administrativo não afastaria, por si só, a incidência do art. 85, § 11, do CPC, especialmente diante da ausência
de comprovação documental de que a verba honorária teria sido efetivamente contemplada no referido acordo, registrando, ainda, que eventual discussão acerca de quitação deveria ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.

Assim, a decisão identificou o argumento trazido pela embargante, examinou-o e apresentou fundamento suficiente para afastá-lo.

Confere-se:

“
Por fim, cumpre assinalar que a alegação da embargada no sentido de que teria aderido
a
acordo de parcelamento, no qual estariam incluídos os honorários advocatícios, e que, por essa razão, não seria cabível a majoração da verba, não afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC. Isso porque, em primeiro lugar, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva inclusão da verba honorária no referido acordo; em segundo, porque a eventual quitação ou não da majoração dos honorários deverá ser objeto de apreciação na fase de cumprimento de
sentença.
”

Decisão que responde à tese suscitada, ainda que de forma desfavorável, não é omissa. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não se converte em vício sanável por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da
matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses
fins.”

(TJMT, ED n. 1047288-49.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.2.2025)

Do parcelamento anterior ao ajuizamento da ação e a incidência do princípio da causalidade

Ainda que se superasse o óbice formal, a tese da embargante não encontraria amparo no plano material.

Isso porque, conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, os débitos discutidos nesta ação já haviam sido objeto de parcelamento administrativo antes mesmo do ajuizamento da demanda, ocorrido em 21.1.2021.

Conforme informado, os parcelamentos foram formalizados em 24.6.2019, 13.8.2019, 23.9.2019 e 7.2.2020, sendo que os dois últimos já se encontram quitados, enquanto os dois primeiros permanecem em curso.

A situação, portanto, não é de fato superveniente ocorrido durante o trâmite processual, mas de hipótese em que a parte, mesmo após aderir administrativamente ao parcelamento dos débitos, optou por ajuizar ação anulatória para discutir aspectos jurídicos da relação tributária.

Nessas circunstâncias, a questão deve ser resolvida à luz do princípio da causalidade.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios não decorre apenas do critério objetivo da sucumbência, mas também da
verificação de quem deu causa à instauração do processo. Assim, quando a parte opta por provocar a atuação jurisdicional para rediscutir judicialmente obrigação já submetida à via administrativa, assume o risco processual inerente à improcedência de sua pretensão.

Em tais hipóteses, a jurisprudência tem entendido que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à demanda, ainda que haja posterior regularização administrativa do débito ou parcelamento em curso.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles
decorrentes.”

(
AREsp
1.516.530/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
11.10.2019)

Da distinção entre os precedentes de bis in idem e o caso concreto

Há, ademais, distinção relevante entre os precedentes invocados pela embargante e a situação examinada nestes autos.

Os julgados que afastam a condenação judicial em honorários por ocorrência de
bis in idem
partem de premissa fática específica: a demonstração de que, na via administrativa
,
especialmente em programas especiais de recuperação fiscal, houve pagamento de honorários advocatícios como condição para a regularização do débito.

Nessas hipóteses, reconhece-se que a imposição de nova verba honorária na esfera judicial configuraria duplicidade indevida.

Foi o que decidiu esta Corte ao reconhecer que, comprovado o recolhimento de honorários ao FUNJUS quando da quitação administrativa do débito, não seria cabível nova condenação judicial:

“Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, não é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in
idem.”

(TJMT, Apelação Cível n. 0001335-93.2017.8.11.0093, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, julgado em 9.7.2024)

A hipótese dos autos, contudo, não se enquadra nessa moldura.

Primeiro, porque o parcelamento antecede o ajuizamento da ação e não decorre de fato ocorrido durante o curso do processo.

Segundo, porque não há comprovação de que a verba honorária judicial tenha sido efetivamente incluída e quitada no âmbito dos parcelamentos administrativos, premissa indispensável para o reconhecimento do alegado bis in idem.

Sem essa demonstração concreta de pagamento administrativo da verba honorária, não há duplicidade a ser reconhecida.

O que se verifica, na realidade, é que a autora, após aderir ao parcelamento administrativo dos débitos, optou por ajuizar ação anulatória para discutir a validade da cobrança tributária, pretensão que foi julgada improcedente. Nesse cenário, a manutenção da condenação em honorários mostra-se plenamente compatível com o regime jurídico da sucumbência e com o princípio da causalidade.

Isso porque o parcelamento não impede a discussão judicial da regularidade da cobrança, porém, não
afasta automaticamente a verba honorária que possui natureza jurídica distinta.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL DOS ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSI
BILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Tese
de julgamento: “A adesão
a
programa de parcelamento fiscal, com confissão de dívida, não impede o contribuinte de discutir judicialmente os aspectos jurídicos da obrigação
tributária.”

(TJ-MT -
AC
: 00590064
-
1
.
2014
.
8
.
11
.
0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. R
odrigo
Roberto C
urvo
,
DJE
24
.
11
.
2025)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS/EXTRAORDINÁRIO). PAGAMENTO AO FUNJUS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À ADESÃO AO REFIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VERBA HONORÁRIA JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL AOS HONORÁRIOS FIXADOS JUDICIALMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame
.
(...)
Os
programas de parcelamento fiscal têm por objeto o crédito tributário e seus acessórios de natureza tributária, não alcançando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados judicialmente, que são verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos e destinações específicas.

6. O recolhimento ao FUNJUS, previsto na legislação estadual
como condição para adesão ao REFIS, tem natureza e finalidade distintas dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado: o FUNJUS destina-se ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo dos procuradores públicos que atuaram no processo.

7 .
Não há bis in idem, pois a duplicidade vedada pelo ordenamento jurídico ocorre quando o mesmo fato gerador enseja a exigência do mesmo encargo em duplicidade, o que não se verifica no caso, já que o recolhimento ao FUNJUS decorre da adesão ao programa de regularização fiscal, e os honorários sucumbenciais decorrem da sucumbência na ação judicial, fixados por sentença transitada em
julgado.
”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10381412020258110000, Relator.:
Helena Maria B
ezerra
R
amos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
10
.
2
.
2026)

Nessa perspectiva, afastar a condenação honorária com base apenas na existência de parcelamento administrativo
,
especialmente quando parte dos acordos ainda se encontra em curso e sem prova de inclusão da verba honorária
,
equivaleria a admitir solução fundada em mera presunção.

Tal entendimento permitiria que a adesão administrativa ao parcelamento, seguida do ajuizamento de ação anulatória posteriormente julgada improcedente, servisse como mecanismo indireto para afastar a condenação em honorários regularmente fixada pelo Poder Judiciário, esvaziando a eficácia do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com efeito, pelas mesmas razões acima, não se aplica ao caso, o Tema 400, do STJ, aplicável a casos de desistência dos embargos à execução fiscal para adesão a programas de parcelamento federal, quando se afasta nova incidência de honorários.

Enfim, d
iante desse quadro, não se verifica
o vício apontado
pela embargante, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
conheço, porém,
REJEITO
os
embargos de declaração, por
ausência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026